Tribunal: TJDFT
Processo: 0720406-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720406-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL CORDEIRO LIMA, HELANIA CLAUDIA DE AZEVEDO LIMA AGRAVADO: R. FONTOURA CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, ALESSANDRO DE MORAIS CASAGRANDE REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE DE ARAUJO CERQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MANOEL CORDEIRO LIMA E OUTRA impugnando a decisão que, no cumprimento de sentença ajuizado contra R. FONTOURA CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELLI e OUTROS, indeferiu o requerimento de expedição de ofícios à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e à SUSEP a fim de informar, respectivamente, a eventual existência de algum imóvel irregular no qual conste o CPF/CNPJ dos executados, bem como planos de previdência privada. O agravante alega, em síntese, que a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal é o órgão que detém o cadastro imobiliário de contribuintes, em especial daqueles que recolhem o IPTU, mas os imóveis não constam do registro imobiliário, e que as informações sobre a titularidade, bem como dos registros constantes da autarquia securitária não são acessíveis ao público. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: A SUSEP é a autarquia responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Referida autarquia não dispõe de informações específicas sobre produtos ou contratos firmados entre as entidades reguladas e particulares, de modo que a diligência não possui qualquer efetividade prática. Além disso, em consulta ao Infojud, nenhuma informação acerca de eventuais seguros foi encontrada. Pelo exposto, indefiro o pedido de ID n.o 233051154. Ao Autor para apresentar meios objetivos para prosseguimento da execução, no prazo de 15 (quinze) dias. Da mesma forma a PREVIC, que é superintendência de previdência complementar, regulando o setor e não possuindo ingerência e controle de contratos previdenciários privados. As demais diligências sequer são justificadas pelo Exequente, não sendo demonstrada nenhuma efetividade nas buscas requeridas para obtenção efetiva de ativos, que já foram buscados via SISBAJUD e InfoJud. Logo, indefiro os requerimentos de ID n.o 233051154. No silêncio os autos serão suspensos. I “ Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, verificam-se parcialmente presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. O princípio da cooperação, disposto no art. 6o do CPC, deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos que não tragam nenhuma efetividade ao processo. Conquanto as pesquisas eletrônicas efetuadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não tenham trazido resultados profícuos, entendo que o pedido da credora não guarda utilidade ao cumprimento da sentença. A previdência privada empresarial visa trazer aporte financeiro aos empregados da empresa, seja por um acordo coletivo de contribuição conjunta, seja por meio de um plano coletivo, a fim de lhes resguardar uma renda em caso de incapacidade ou aposentadoria. Em qualquer das modalidades, ainda que a empresa patrocine aportes, os benefícios visam incentivar a formação de reserva individual para os colaboradores, sendo certo que o capital agregado não pertence exclusivamente à empresa, de modo que não pode ser penhorado. Ademais, tratando-se de entidades de previdência privada aberta, as possíveis aplicações financeiras já se encontram abrangidas pelas pesquisas BACENJUD e/ou SISBAJUD, que tem base de pesquisa mais ampla, contemplando os bancos digitais. Confere-se o precedente: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG E À SUSEP PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO BACENJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Aplicações financeiras consubstanciadas em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar são abrangidas pelo BACENJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1256166, 07140323620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Outrossim, deve ser ressaltado que a Superintendência de Seguros Privados -SUSEP- é entidade que não se presta a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais. Assim, a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Mantendo a linha de entendimento por mim já adotado em feito desta natureza, trago à colação o precedente infra: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. IMPOSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO ATIVA. NECESSIDADE. 1. O princípio da cooperação, disposto no art. 6o do CPC, não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. 2. A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP é entidade que não se presta a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais. 3. A localização de bens do devedor é tarefa de incumbência do credor, não sendo admissível, salvo em hipóteses excepcionais, a substituição do particular pelo Poder Judiciário. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1903203, 0714415-38.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.) Em relação ao pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, atualmente denominada Secretaria de Economia do Distrito Federal, a medida se mostra viável a fim de investigar a existência de imóveis em situação irregular no Distrito Federal, especialmente diante do esgotamento dos demais meios de localização de bens diligenciados nos autos. Ressalto que eventuais imóveis do devedor, ainda que em situação fundiária irregular, ou seja, que não contem com registro de matrícula no competente registro de imóveis, podem estar inscritos para fins de cobrança do IPTU. Dessa forma, a diligência tem o condão de identificar possíveis direitos possessórios dos agravados, sendo certo que estas informações não se encontram à disposição da agravante, em razão do sigilo fiscal, razão porque dependem da providência judicial requerida. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS E VALORES. CONSULTA À SUSEP E À SEFAZ. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE PESQUISA. INSUCESSO. 1. A respeito dos valores depositados a título de previdência complementar, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a constrição poderá ser realizada se demonstrado, no caso concreto, a prescindibilidade do capital guarnecido para a subsistência da família. Assim, oportuna a consulta acerca da existência de valores eventualmente guarnecidos pelos executados, a título de previdência complementar. 2. A considerar o esgotamento, infrutífero, das pesquisas ordinárias de busca de valores hábeis à penhora e para localização de imóveis de propriedade dos executados-agravados, mostra-se possível e adequado oficiar-se a Secretaria de Fazenda - SEFAZ, tendo em conta a alternativa de se localizarem bens imóveis usufruídos pelos executados mediante cessões de direitos possessórios. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. “(Acórdão 1290583, 07244872620208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL IRREGULAR. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. POSSIBILIDADE. 1. É cabível, quando esgotadas as diligências a cargo da parte em busca de bens ou direitos penhoráveis, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando consulta de imóvel não registrado em CRIs, mas ali cadastrado para fins de cobrança do IPTU. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1212443, 07053915920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora a expedição de ofícios pelo Poder Judiciário, na tentativa de localizar bens, seja medida excepcional, competindo à parte exequente diligenciar nesse sentido, o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa permite o deferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de buscar eventuais imóveis em situação fundiária irregular. 2. Agravo de instrumento provido. “(Acórdão 1126702, 07099128120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator